Tribunal: TJSP
Processo: 1006364-76.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PETIÇÃO INFORMANDO A AUTOCOMPOSIÇÃO QUANTO AO OBJETO INTEGRAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PETIÇÃO INFORMANDO A AUTOCOMPOSIÇÃO QUANTO AO OBJETO INTEGRAL DO LITÍGIO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.